Tribunal: TJSP
Processo: 1017297-26.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência, com insurgência recursal do autor, insistindo na condição de superendividamento, apta a aplicar o procedimento previsto pela Lei 14.181/2021.
2. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. Ausência de demonstração de vulneração ao mínimo existencial, que é pressuposto para materializar

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência, com insurgência recursal do autor, insistindo na condição de superendividamento, apta a aplicar o procedimento previsto pela Lei 14.181/2021.
2. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. Ausência de demonstração de vulneração ao mínimo existencial, que é pressuposto para materializar a situação de superendividamento e, consequentemente, atrair a aplicação do procedimento especial previsto na Lei no 14.181/21.
3. RECURSO DESPROVIDO.